Tribunal: STF
Processo: ARE 1299333
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO - Multas de Trânsito - Veículo particular multado pelo Departamento de Trânsito do Município do Rio de Janeiro - Alegação de existência de veículo ‘dublê’ - Licenciamento de veículo sem o pagamento de multas - Sentença de procedência confirmada - Reexame necessário e recurso voluntário, desprovidos.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos art. 1º e 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão dos embargos de declaração os seguintes fundamentos:
    “No que concerne à alegada impossibilidade dar cumprimento a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade das multas inerentes ao veículo clonado, não procede, vez que os dados referentes as multas aplicadas em território nacional, ficam disponíveis para todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito que, por disposição legal, atuam em esforço conjugado. Nesse sentido, dispõe o art. 260, § 2º do CTB:
    (…)
    Assim, o DETRAN/SP, órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, que atua em conjunto com os demais órgãos de trânsito do território nacional, é parte legítima para cumprir o r. decisum, não havendo necessidade, tampouco razoabilidade em exigir que o embargado, lesado pela clonagem de placas, acione o DETRAN do Estado do Rio de Janeiro para obter a invalidação das multas injustamente atribuídas ao veículo de sua propriedade.”
    Nessa conformidade, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente (Código de Trânsito Brasileiro). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.5.2014. 1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 844.031/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/09/2015).
    “Direito Administrativo e Processual Civil. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Infração de trânsito. Multa aplicada por agente rodoviário estadual em rodovia federal. Competência para prática do ato. Convênio PG 040/78 firmado entre o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, em face do Código de Trânsito Brasileiro. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 783.013/PR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/03/2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.7.2009. Tendo a Corte de origem dirimido, à luz da legislação infraconstitucional, controvérsia acerca da aplicação de penalidade a infração de trânsito, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 611.678/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/12/2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ato administrativo. Multas de trânsito. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução n. 131/2002 do CONTRAN. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 558.122/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2013).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente